Tribunal: STF
Processo: HC 194740
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Embargos de divergência contra acórdão proferido em sede de habeas corpus. Descabimento. Recurso a que se nega seguimento. 
    1.  Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado:
    “Processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental em habeas corpus. Ausência de obscuridade ou contradição.
    1. Os embargos declaratórios não devem ser acolhidos, tendo em vista que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do CPP.
    2. A real finalidade da parte embargante, a pretexto de referir-se genericamente a dúvida e contradição no acórdão recorrido, é a renovação do julgamento da causa, providência incabível na via dos embargos de declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade.
    3. Embargos rejeitados.”
    2.  A parte embargante sustenta ser “necessário o pronunciamento do Tribunal Pleno, quer através da divergência aberta pelo Eminente Ministro Marco Aurélio, quer pela afetação ao Pleno pela Técnica de Ampliação de Julgamento, cujo Estatuto Fux não eximiu tal aplicação ao Processo Penal”.
    3. Decido. 
    4.  Os embargos não devem ser admitidos. Incide, no caso, a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não são cabíveis os embargos de divergência opostos de acórdão proferido em sede de habeas corpus, tendo em vista a ausência de previsão regimental. Nessa linha, Veja-se o HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE - EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DA CAUSA – LEGITIMIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . 
    - Não cabe, para o Plenário, impetração de habeas corpus contra decisão colegiada de qualquer das Turmas ( ou do próprio Pleno) do Supremo Tribunal Federal, ainda que resultante do julgamento de outros processos de habeas corpus ( Súmula 606/STF) ou proferida em sede de recursos em geral, inclusive aqueles de natureza penal ( RTJ 88/108 – RTJ 95/1053 – RTJ 126/175). Precedentes . 
    - Não se mostram admissíveis embargos infringentes contra decisão majoritária do Plenário (ou das Turmas) do Supremo Tribunal Federal, se tal decisão vem a ser proferida em causa diversa daquelas enunciadas , taxativamente , em rol exaustivo (numerus clausus), no art. 333 do RISTF. Precedentes . 
    - Não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de habeas corpus, quer, ainda, no âmbito de recurso ordinário em habeas corpus . Precedentes .” 
    5.  Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, c/c o art. 335, § 1º, do RI/STF, nego seguimento aos embargos de divergência.
    Publique-se. 
    Arquivem-se os autos. 
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator